Tribunal: STF
Processo: Rcl 56218
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao pedido formulado nesta reclamação (eDOC 11). 



    Em suas razões, a embargante aduz, em síntese, que a decisão embargada padeceria de contradição, pois “o Eg. Supremo Tribunal Federal tem decidido majoritariamente que eventual invalidade da relação comercial de natureza civil existente entre as partes com espeque na Lei n. 11.442/2007, precisa ser processada, analisada e julgada pela Justiça Comum, sendo a Justiça do Trabalho, a princípio, incompetente para a processar e julgar o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício o transportador autônomo de cargas e a empresa transportadora”. (eDOC 15, p. 6)



    Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para seja julgada procedente a reclamação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Com razão o embargante. 



    Isso porque, melhor analisando a questão, entendo agora que o Juízo reclamado, ao reconhecer a “necessidade de instrução probatória para o acolhimento ou não da exceção de incompetência” (eDOC 7), de fato afrontou o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48/DF, no sentido de que uma vez preenchidos os requisitos previstos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil — que deve ser analisada, em primeiro momento, pela Justiça comum — afastando-se, por consequência, a existência de vínculo trabalhista e a competência da Justiça do Trabalho.



    Em sentido semelhante, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl 55.159 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022; grifei)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. A Lei nº 11.442/2007 autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras. A contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) não configura, a princípio, vínculo de emprego. 2. Preenchidos os requisitos legais, resta configurada a relação comercial de natureza civil e afastado o vínculo trabalhista. Declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.442/2007 no âmbito da ADC nº 48. 3. A celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, atrai a competência jurisdicional da Justiça Comum, afastando a Justiça Especializada, para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça Comum”. (Rcl 53.558 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2022; grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.09.2022; grifei)



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para, reconsiderando a decisão embargada (eDOC 11), julgar procedente esta reclamação e determinar a remessa imediata dos autos do Processo 1000413-78.2022.5.02.0087 para à Justiça comum. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente